Tribunal: STF
Processo: AI 448238
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Execução fiscal de valor econômico desprezível: extinção do
 processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir:
recurso extraordinário: descabimento.
1. A existência ou não do
 interesse de agir - fundamentadamente negada pela sentença
recorrida - é questão de natureza processual ordinária, de exame
inviável no recurso extraordinário.
 2. Entende, ademais, a
jurisprudência do Supremo Tribunal que a garantia de acesso ao
Judiciário não compreende hipótese em que, examinando a situação de
fato, o juiz entenda ser o processo mais oneroso do que a dívida
fiscal executada.